Tribunal: STF
Processo: RE 363946
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ASSINATURA,
   FORMALIDADE ESSENCIAL À EXISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
No caso dos autos, as páginas da peça recursal se encontram
   rubricadas pelo procurador da recorrente. Demais disso, a falta
   de assinatura do recurso extraordinário ocorreu por evidente erro
   material. É que a peça foi escrita em papel timbrado do
   escritório do profissional da advocacia que, desde o início,
   oficiou no processo. Noutros termos, inexiste dúvida quanto à
   identificação do advogado que vinha atuando no feito, até mesmo
   pelo seu particularizado estilo redacional.
Precedentes: AI
   496.967-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio; AI 519.125-AgR,
   Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes.
Agravo regimental
   desprovido.